Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-47.2024.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-47.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 098.857.938-36 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA.
INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL OU EXPOSIÇÃO A TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.316,47 e determinou a abstenção de cobrança, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários. O apelante busca a reforma da sentença quanto à inexistência de dano moral, pleiteando a condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 30.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", em razão de débito declarado inexistente, configura dano moral indenizável; (
ii
) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça foi mantida, pois a impugnação apresentada pela parte ré não demonstrou, com elementos concretos, a capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente a mera alegação de que este constituiu advogado particular.

A plataforma "Serasa Limpa Nome" é ambiente digital sigiloso voltado à negociação de dívidas, acessível apenas ao próprio consumidor mediante login, e não se confunde com os cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC ou Serasa
negativador
.

A utilização da referida plataforma como meio de cobrança extrajudicial não configura, por si só, ilícito civil ou ato abusivo, desde que ausentes práticas constrangedoras ou vexatórias.

Não houve comprovação nos autos de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score do apelante ou gerou prejuízos concretos à sua honra ou crédito.

A jurisprudência local e do STJ reconhece que a mera disponibilização de dívida em ambiente sigiloso não acarreta, por si, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §2o do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, não se justificando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome", sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável.

A cobrança extrajudicial realizada por meio de plataforma própria é exercício regular de direito, desde que não abusiva ou vexatória.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e o resultado da demanda, não se justificando majoração sem alteração substancial na sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgRg
Cível n. 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJMT,
Ap

Cív
n. 1028746-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 08.06.2025; TJMT,
Ap

Cív
n. 1007957-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000529-47.2024.8.11.0044

JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES
X
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOCIMAR DA SILVA RODRIGUES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada em face de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, para
declar
ar
a inexistência do débito entre as partes no valor de R$

4.316,47, determinando que a parte ré se abstenha, em definitivo, de realizar qualquer cobrança
relativa à
dívida em questão. Por conseguinte, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada parte,
com as ressalvas, em relação ao autor, do disposto no art. 98 §3o do CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inscrição de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, com a consequente fixação de indenização no valor de R$

30.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

Em suas razões
, a
rgumenta que a inscrição do débito na referida plataforma configura tentativa de burlar o instituto da prescrição, constituindo ato ilícito.

Pondera que a inclusão de débitos no sistema afeta negativamente o score de crédito do consumidor
.

Por fim, alega
que os honorários advocatícios fixados estão em desacordo com os parâmetros legais e com o valor mínimo estabelecido pela OAB/MT
.

Em suas contrarrazões (
id
294116970),
o apelado
requer o desprovimento do recurso, sustentando preliminarmente a impugnação à concessão de gratuidade da justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
ao autor/
apelante.

De início
, verifica-se que
a
questão já foi objeto de análise na sentença recorrida, tendo o
Juízo singular
rejeitado a impugnação e mantido
a gratuidade
concedid
a
.

Com efeito
,
o
apelad
o
não trouxe aos autos elementos concretos e objetivos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apelante, limitando-se a argumentar que a constituição de advogado particular seria incompatível com a alegada insuficiência de recursos, argumento que, por si só, não é suficiente para afastar o benefício concedido.

Sabe-se que
a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

“A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)”.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a inclusão do nome do apelante na plataforma "Serasa Limpa Nome", referente a débito declarado inexigível na sentença, configura dano moral passível de indenização.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo declarou a inexistência do débito entre as partes no valor de R$

4.316,47, por considerar que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a regularidade da dívida. No entanto, entendeu que a mera inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem negativação em cadastros de proteção ao crédito, não ensejaria dano moral indenizável.

Pois bem. Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário compreender a natureza e as características da plataforma "Serasa Limpa Nome".

O "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma digital que possibilita aos consumidores a consulta e negociação de dívidas em aberto, constituindo-se em ambiente virtual destinado a viabilizar acordos entre credores e devedores.

Diferencia-se dos cadastros restritivos de crédito tradicionais, como o SPC e o próprio sistema de negativação do Serasa, uma vez que o acesso às informações ali constantes, em princípio, é restrito ao próprio consumidor mediante cadastro prévio, login e senha.

No caso em análise, o apelante sustenta que a inclusão de seu nome na referida plataforma configuraria prática abusiva e causadora de danos morais, sob os argumentos de que: a plataforma seria instrumento de cobrança ativa
,

bem ainda que
as informações ali constantes
seriam
acessíveis a terceiros
e que
haveria impacto negativo em seu score de crédito.

Quanto ao primeiro aspecto, é incontroverso nos autos que a plataforma "Serasa Limpa Nome" é utilizada como ferramenta de cobrança pelos credores, fato que, aliás, é expressamente admitido pela própria Serasa em seu material de marketing, conforme documentos juntados pelo apelante.

Contudo, tal característica, por si só, não torna ilícita a utilização da plataforma, uma vez que a cobrança extrajudicial de dívidas constitui exercício regular de direito, desde que realizada de forma não vexatória ou constrangedora.

No tocante à publicidade das informações, observ
a-se
que, embora o apelante alegue que os dados constantes na plataforma
seriam
acessíveis a terceiros, não restou suficientemente demonstrado nos autos que as informações específicas sobre seus débitos tenham sido efetivamente divulgadas a pessoas além do próprio consumidor.

Os documentos juntados pelo apelante demonstram a possibilidade teórica de consulta mediante serviço pago oferecido pela Serasa, mas não comprovam que, no caso concreto, tenha ocorrido exposição de seus dados pessoais a terceiros.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse contexto, não consta dos autos
prova efetiva do abalo concreto ao score de crédito do recorrente, tampouco demonstração de que eventual alteração na pontuação tenha ocasionado prejuízos efetivos, como recusa de crédito ou condições contratuais mais onerosas.

A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a inscrição
da dívida
na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo se comprovada a efetiva publicidade dessas informações a terceiros ou se demonstrada alteração no sistema de pontuação de crédito (score).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
Tese de julgamento: "1. A prescrição inviabiliza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, sendo correta a declaração de inexistência de débitos prescritos. 2. A manutenção de dívida prescrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da
personalidade ou alteração comprovada no score de crédito."
(...)
(N.U 1028746-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE RENEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL OU COBRANÇA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. (...) T
ese de julgamento: “1. A disponibilização de dívida em ambiente sigiloso da plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A mera veiculação da dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de publicidade ou cobrança abusiva, não enseja indenização por danos morais. 3. A inexistência de contratação não implica, por si só, a caracterização de dano moral, quando ausente exposição pública ou repercussão negativa no crédito do consumidor.”
(...)
(N.U 1007957-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025